Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019169-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 054.799.651-90 (PACIENTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (IMPETRANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (IMPETRANTE), VICTORIA DOS SANTOS MIRANDA (VÍTIMA), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
DO PACIENTE
– GARANTIR
A INTEGRIDADE DA VÍTIMA

–

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NO CASO EM TELA –

4.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da fragilidade da autoria delitiva, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
.
Afigura-se evidenciada a necessidade da ma
nutenção da prisão preventiva d
o
paciente
para resguardar a ordem pública, evitando o risco de reiteração criminosa
;
bem como para resguardar a vítima
,
atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar
preconizado no
art. 3
12, do Código de Processo Penal.

3
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar d
o
paciente, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

4
.

Os predicados pessoais da paciente não têm o condão
de,
per
si
, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados
Fernando Leite da Silva e Leonardo Marin
, em favor de
M
ichael Fernandes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Consta
desta impetração
que
o
paciente foi preso em flagrante, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no
dia
23 de outubro
deste ano
,

por força de decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante n.
1007781-30.2021.8.11.0037
, em trâmite
atualmente
perante o

J
uízo
da 2a Vara Criminal da referida comarca
, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça no âmbito doméstico (art. 129,

§9o, 140,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006).

Registra
m
o
s
impetrante
s

que em nenhum momento
o paciente
agrediu a suposta vítima
; e que

não exist
em

prova
s

no processo originário
que comprovem o
s
citados delitos
; d
estaca
ndo
,
ademais
, que

“somando todas as penas dos supostos crimes praticados em seu limite máximo, chegaria ao marco de 4 anos. Assim, em eventual sentença penal condenatória, o segregado não iria ficar em regime fechado, sendo contraditório manter o acusado preso preventivamente.”

Assevera
m
que
, na espécie,
não restaram demonstrados os requisitos autorizadores à prolação do édito judicial
que decretou a prisão preventiva do paciente
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
, podendo,
pois,
serem
aplicadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram
:
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, sucessivamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal
;
e,
no mérito, a
concessão da ordem e a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
, pelo pla
ntonista Desembargador Paulo da Cunha,
por intermédio das razões encontradiças no
ID 1
06732962.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

3419925
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no
ID 110341452
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo em
pauta
.

V O T O R E L A T O R

Os
impetrantes
afirmam
que
“
há
duvidas
sobre quem foi o autor do crime, devendo imperar o Princípio do In Dubio Pro Reo
...”
.
No entanto, no tocante as alegações
referentes à
autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro viés, n
o que diz respeito à ausência dos requisitos autorizadores
da
decretação da
prisão preventiva do paciente
, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento
capaz de embasar a prolação da decisão reprochada:

a

garantia da ordem pública
, a fim de evitar
a reiteração
do acusado
na prática de crimes,
uma vez que

ele
é
contumaz na prática de
delitos
envolvendo violência doméstica
;
bem como
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

A propósito, eis o texto do referido pronunciamento judicia
l
:

[...] Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva é medida que se impõe. Nesse desiderato, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do
comissi
delicti e periculum
libertatis
, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a vítima narrou: “QUE conviveu com o acusado MICHAEL pelo período de quatro anos; Que MICHAEL sempre foi agressivo com a declarante; Na data de hoje no período vespertino o acusado foi até a casa da
vítma
e quebrou uma das grades da janela da casa; Que após a vítima ir para trabalho o acusado foi até o local de trabalho dela e lá passou a agredi-la na presença de outras pessoas; Que o agressor a enforcou e proferiu vários xingamento como "DESGRAÇA, VAGABUNDA"; O agressor também disse que iria matar e matar o dono do local onde a declarante trabalha; [...].

No mesmo sentido, a testemunha
Denilson
Santos Cardoso, policial militar, relatou: “QUE APOS SOLICITADO VIA COPOM PARA ATENDIMENTO DE UMA OCORRÊNCIA NA RUA CURITIBA NUMERO 318, ONDE SEGUNDO A SOLICITAÇÃO O SUSPEITO FOI ATE O LOCAL DE TRABALHO DE SUA EX. ESPOSA PROFERINDO PALAVRAS DE AMEAÇAS CHEGANDO DIZER QUE IA TIRAR A VIDA DE SUA EX. ESPOSA AINDA COM RELATOS DA PRÓPRIA VITIMA O SUSPEITO CHEGOU A APERTAR O SEU PESCOÇO, SENDO CONTIDO POR FUNCIONÁRIOS DO LOCAL O SENHOR RAFAEL GERENTE DA LOJA PRESENCIOU TODO O FATO SUPRACITADO; EM CONVERSA COM A SENHORA VICTORIA DOS SANTOS MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA ESSA VIOLÊNCIA JA VEM ACONTECENDO A DIAS E NAO E A
PRIMEIRA VEZ QUE O AUTOR DA VIOLÊNCIA DOMESTICA A AGREDIU FISICAMENTE, NO MOMENTO DA ABORDAGEM O SUSPEITO ESTAVA BASTANTE ALTERADO ONDE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS DE ACORDO COM A SUMULA VINCULANTE NUMERO 11 PARA CONTER O MESMO, JA DENTRO DA VIATURA O SUSPEITO CONTINUOU FAZENDO AS AMEAÇAS CONTRA A SENHORA VICTORIA, DIANTE DOS FATOS A GU ENCAMINHOU AS PARTES ATE A DEL.POL ONDE O SUSPEITO FOI ENTREGUE COM LESÕES NO ROSTO PROVOCADOS DURANTE A CONFUSÃO NA LOJA.”

Diante de tais depoimentos, evidente a autoria delitiva do autuado. Quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva,

Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata -se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende -se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social [...].” (grifos nossos)

Na mesma linha de raciocínio, Basileu Garcia leciona que:

“Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata -se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência”.

Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça.
Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, eis que o acusado vem reiteradamente agredindo a vítima
. Por outro lado, as medidas cautelares diversas da prisão, bem como o monitoramento eletrônico, como requer a defesa, não são capazes, in
casu
, de garantir a efetividade da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.
Além disso, o acusado possui antecedentes criminais, sendo dos processos no

8485 - 65.2018.811.0037 e Proc. no 0008485 -65.2018.11.0037 que estão em andamento, e são delitos da mesma natureza, o que evidencia que não é a primeira vez que o acusado pratica violência doméstica.

Ainda, no que tange a alegação da defesa de que o acusado tem filho, e necessita de seus cuidados, como bem exposto pelo mesmo, o filho está sob os cuidados da mãe, e, ainda, a criança não merece presenciar as brigas rotineiras do casal.

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado.

Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Michael Fernandes de Souza, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do CPP. [...]

D
estacamos

Depreende-se, pois,
da
decisão
acima reproduzida
, bem como dos
documentos apresentados nesta ação constitucional,
que
o paciente supostamente teria ido até o local de trabalho da sua ex-
mulher
, oportunidade na qual
,
além
de
proferir diversas ameaças contra ela, tentou enforcá-la, sendo interrompido por outros funcionári
o
s
.
Ademais,
possivelmente,

que não foi a primeira vez que
ele

t
eve esse tipo de comportamento.

Além disso, impõe-se ressaltar que o paciente responde
aos
processos
n.
8485-65.2018.811.0037 e 0008485-65.2018.11.0037
,

também
referente
s

à
violência doméstica
,

circunstâncias, essas, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da
sua
prisão preventiva para a garantia da ordem pública
, para evitar a reiteração criminosa
.

Logo
,
n
ão
se deve
fal
ar em constrangimento ilegal, visto que a
prisão preventiva
do paciente
se apresenta necessária e adequada
para a garantia da ordem pública
,
principalmente
,

porque
, conforme foi dito linhas volvidas, ele
é
contumaz na prática de crimes
,
o que denota a
sua propensão à prática de delitos criminosos.

O
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
bem assim
do risco à ordem pública, consubsta
nciado nos maus antecedentes do

agente
,
deixou assentado:

(...).
2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do recorrente, afirmando que "sua ficha criminal é extensa, apontando para seus maus antecedentes". Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública ante a contumácia criminosa do recorrente
.

3. Recurso improvido.

(RHC 94.483/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018,
DJe
29/05/2018)
Destacamos

Por sua vez
, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao
aprovar
o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao
assentar
que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ade
mais disso
,
faz-se imperioso
ressaltar
que
, embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse 4 (quatro) anos
, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
,
nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
;

sobretudo quando a violência doméstica é praticada por várias vezes,
como sói ser no presente caso.

Assim, não
é
d
es
piciendo

repetir que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a
prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, evitando
a reiteração delitiva
do acusado
, satisfazendo,
assim, o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu
de forma clara e insofismável
que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Destarte, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que
,
no caso em tela,
como afirmado alhures,
é contumaz na prática
delitiva
.

Daí por que
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
deve ser ressaltado

que

os
atributos
pessoais favoráveis,
de per si
,
não
ensejam
a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu est
e Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
M
ichael Fernandes de Souza
;
por consequência
,
denego
a ordem

de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021